Tribunal: TJBA
Processo: 8002357-14.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002357-14.2024.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MIGUEL AFFE UZEDA

Advogado(s)
:
JOHN LENNON ARAUJO SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. OMISSÃO EDITALÍCIA QUANTO À RESERVA DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE AUTODECLARAÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA APÓS RESULTADO DA PROVA OBJETIVA. VIOLAÇÃO À ISONOMIA MATERIAL E À POLÍTICA AFIRMATIVA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO JUDICIAL DE PONTUAÇÃO EM PROVA DE TÍTULOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato ao cargo de Professor de Educação Básica III – Anos Finais (Educação Física), em concurso público promovido pelo Município de Itaberaba, regido pelo Edital nº 001/2024, no qual se alegou violação ao direito de autodeclaração étnico-racial. O impetrante sustentou que o edital não previu a reserva de vagas para cotas raciais no cargo pretendido, impossibilitando a autodeclaração no momento da inscrição, sendo posteriormente aberta oportunidade extemporânea de retificação cadastral apenas após a divulgação do resultado preliminar da prova objetiva, circunstância que restringiu o exercício da política afirmativa. Requereu o reconhecimento do direito de concorrer às vagas reservadas, bem como sua aprovação e convocação para o cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de previsão efetiva de vagas reservadas no edital para determinado cargo, com posterior abertura extemporânea de autodeclaração racial apenas após a prova objetiva, viola o direito do candidato de concorrer nas vagas destinadas às cotas raciais; e (ii) estabelecer se é possível, em mandado de segurança, reconhecer a aprovação do candidato mediante atribuição judicial de pontuação máxima em prova de títulos não avaliada pela banca examinadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída, limitando o controle judicial à legalidade do ato administrativo impugnado, sem incursão no mérito administrativo.
O edital do concurso previu genericamente a reserva de 20% das vagas para candidatos negros e pardos, mas não implementou materialmente tal divisão para o cargo de Professor de Educação Física nos anexos que discriminavam as vagas, impedindo os candidatos de exercer o direito de autodeclaração no momento da inscrição.

A abertura posterior de prazo para autodeclaração racial, após a divulgação do resultado preliminar da prova objetiva e restrita aos candidatos já classificados na ampla concorrência, revela medida extemporânea que esvazia a finalidade da política afirmativa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da política de cotas raciais em concursos públicos e estabelece que sua aplicação deve abranger todas as vagas e todas as fases do certame, conforme decidido na ADC nº 41.

A adoção de nota de corte única da ampla concorrência como filtro prévio para somente então permitir a autodeclaração racial configura afronta à isonomia material, pois impede o candidato cotista de disputar o certame nas condições próprias da política afirmativa.

O vício identificado autoriza a intervenção judicial para restaurar a legalidade do procedimento, assegurando ao candidato a possibilidade de autodeclaração e de processamento de sua inscrição nas vagas reservadas.
A pretensão de reconhecimento imediato de aprovação, mediante soma hipotética de pontuação em prova de títulos, não pode ser acolhida em mandado de segurança, pois a avaliação de títulos constitui atividade técnica atribuída à banca examinadora.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para atribuir pontuação em etapas avaliativas de concurso público, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da repercussão geral (RE 632853).
A correção do vício deve limitar-se à anulação da etapa irregular e ao retorno do candidato ao procedimento administrativo para regular processamento, caso confirmada sua condição de cotista pelas instâncias competentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de previsão efetiva de vagas reservadas em edital de concurso público que impeça o candidato de exercer a autodeclaração racial no momento da inscrição viola a política de cotas e autoriza a intervenção judicial para assegurar o processamento da inscrição nas vagas reservadas.
A abertura extemporânea de prazo para autodeclaração racial apenas após a divulgação do resultado da prova objetiva, restrita aos candidatos já classificados na ampla concorrência, configura afronta à isonomia material e à finalidade das ações afirmativas.

O Poder Judiciário não pode atribuir pontuação em prova de títulos nem reconhecer aprovação em concurso público com base em pontuação hipotética, por se tratar de matéria inserida na discricionariedade técnica da banca examinadora.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, caput. Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 41, Tribunal Pleno; STF, RE nº 632853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015 (Tema 485 da repercussão geral).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8002357-14.2024.8.05.0112
, em que figura como Apelante
ANTÔNIO MIGUEL AFFE UZEDA

e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE ITABERABA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

Relatora/Presidente

Procurador(a) de Justiça